Tribunal: TJMT
Processo: 0003294-32.2015.8.11.0041
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003294-32.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGANTE), GERALDO DA COSTA RIBEIRO FILHO - CPF: 081.030.701-49 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), FABIO SAMPAIO SOUZA - CPF: 862.351.921-34 (EMBARGADO), WALLISON KENEDI DE LIMA - CPF: 027.652.051-32 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FABIO SAMPAIO SOUZA - CPF: 862.351.921-34 (EMBARGANTE), WALLISON KENEDI DE LIMA - CPF: 027.652.051-32 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR

E M E N T A

E M E N T
A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – ERRO MATERIAL QUANTO À FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS – VÍCIO SANADO – RECURSO CONHECIDO E ACOLHIDO.

Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido para sanar o erro material.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE(S):

ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO(S):

FABIO SAMPAIO SOUZA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra acórdão proferido no julgamento da Apelação Cível que, por unanimidade, d
esproveu o recurso e retificou em parte a sentença para majorar o valor dos danos morais devidos.

A parte embargante sustenta que o acórdão é omisso quanto ao termo inicial da correção monetária dos danos morais, quanto ao índice de correção monetária e percentual dos juros de mora a partir de 08/12/2021, e a existência de erro de fato quanto à majoração da condenação ao pagamento dos honorários advocatícios.

Contrarrazões apresentadas em id. 170514676.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O MÉRITO

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, t
rata-se de embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra acórdão proferido no julgamento da Apelação Cível que, por unanimidade, d
esproveu o recurso e retificou em parte a sentença para majorar o valor dos danos morais devidos.

E
m se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há na decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Cumpre ressaltar que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existente no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que assiste razão à parte embargante.

No caso, há divergência no percentual dos honorários advocatícios fixados, constando erro material.

Ora, primeiramente, na sentença de primeiro grau foram fixados os honorários de acordo com os percentuais do artigo 85, §3, inciso I do CPC, sendo fixado honorários advocatícios sucumbenciais no seu percentual máximo.

Posteriormente, quando na parte dispositiva do acórdão, em mero erro material, foram “majorados os honorários de sucumbência em 12%, como se vê:

“Por derradeiro, majoro os honorários em 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação em desfavor do Estado de Mato Grosso, conforme indica o artigo 85, §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil.”

No
entanto, é nítido o erro material constante do acórdão, de forma que o percentual dos honorários deve ser mantido como fixado no juízo de origem.

Partindo dessas premissas, deve ser sanado o erro material para corrigir o referido trecho do voto condutor, constando o valor dos honorários advocatícios como fixados em sentença de primeiro grau, no seu percentual máximo, de 20% sobre o valor da condenação.

Ainda, não se verifica a alegada omissão quanto à data de início da correção monetária, pois de forma expressa a sentença proferida em 24/06/2021 o juízo de origem fixou o termo inicial da correção monetária, como sendo a partir da publicação da sentença (súmula 362 do STJ) – id. 123734556 – Pág. 07/10.

Por fim, quanto aos consectários legais, verifico que também foram fixados pela sentença proferida no juízo de origem: “acrescidos de juros de mora, contados a partir do evento danoso (Súmula n. 54 do STJ), no percentual estabelecido pela caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F, da Lei n. 9.494/97, com as alterações introduzidas pela Lei n. 11.960/09, devidamente corrigidos, aplicando para tanto o IPCA, que deverá incidir a partir da publicação da sentença (súmula n. 362 do STJ)”, bastando apenas acrescentar que, após o advento da emenda constitucional n. 113/2021, a Taxa Selic deve ser aplicada como índice de referência a ser utilizado uma única vez.

Ante o exposto,
ACOLHO os embargos de declaração para corrigir o erro material constante no voto condutor,
que passa a constar de seguinte forma:

Em razão do resultado do julgamento, mantenho os honorários advocatícios de sucumbência em 20% sobre o valor da condenação, pois já fixados em seu percentual máximo pelo juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023